Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE PLANO. GLOSAS. NÃO QUITADAS. DOCUMENTOS. VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que constituiu o título executivo lastreado nos documentos apresentados com o escopo de receber valores devidos ao prestador dos serviços médicos.
2. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
3. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda.
4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não o fazendo prosperará o pedido monitório.
5. Apelo não provido.